Tribunal: TJDFT
Processo: 0720185-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720185-80.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: WASHINGTON SOUZA DE MELO AGRAVADO: KELLY DE SOUZA, MARCELO MENEZES DO AMARAL DESPACHO Aos agravados para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR